Tribunal: STF
Processo: Rcl 62708
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT para garantir a autoridade da AP 937 QO/DF pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    O MPDFT narra que o STJ decidiu, em sede de reclamação, que “a competência por prerrogativa de foro aos membros dos Tribunais de Contas, perante o Superior Tribunal de Justiça, independe de a infração penal haver sido praticada durante o exercício do cargo e de estar relacionada às funções desempenhadas”.



    Para tanto, aquele tribunal teria estabelecido as seguintes razões de decidir:



    “(i) os critérios fixados por esse Supremo Tribunal Federal, no bojo da QO na APN n° 937, se limitam aos cargos eletivos; bem como que (ii) incide a prerrogativa de foro aos crimes praticados por Desembargadores, ainda que não tenham sido cometidos ‘durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas’, de modo a concluir que (iii) a mesma concessão deveria ser estendida aos Conselheiros das Cortes de Contas, em decorrência da sua equiparação aos Desembargadores, por força da aplicação literal (legalidade estrita) das normas insertas nos arts. 73, §3°; 75 e 96, inciso III, todos da Constituição da República, no art. 33, inciso II e parágrafo único, da LOMAN e no art. 82, § 4° da Lei Orgânica do Distrito Federal.” (documento eletrônico 1, p. 4). 



    Alega que, ao assim decidir, o STJ fixou entendimento diametralmente oposto ao firmado pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que, enquanto esta Suprema Corte procedeu à redução teleológica do alcance da cláusula constitucional ao restringir a incidência da prerrogativa de foro aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, a Corte Especial do STJ a ampliou, de modo a albergar o julgamento de todos os crimes praticados anteriormente à nomeação de agente público ao cargo de conselheiro da Corte de Contas, abrangendo, portanto, ilícitos sem nenhuma relação com as funções do referido cargo.



    Assevera que o acórdão impugnado utilizou a decisão proferida pelo STJ na Questão de Ordem na Ação Penal 878/DF para ampliar o espectro de abrangência da prerrogativa de foro dos conselheiros.



    Pondera, no entanto, que, naquela oportunidade, o STJ limitou-se a reconhecer a sua competência originária para o julgamento de crime praticado por pessoa já investida no cargo de desembargador, mas cuja prática criminosa não possuía correlação com o exercício da judicatura, conferindo interpretação ao art. 105, I, a, da Constituição para elastecer a prerrogativa de foro dos desembargadores quando (i) o agente já estava investido no cargo de desembargador ao tempo da prática criminosa e (ii) para que fosse assegurada a “necessidade de resguardar a independência do julgador”.



    Sustenta que, no caso dos autos, sobredito elastecimento aumentou ainda mais, já que nem sequer foi necessário preencher os requisitos acima, uma vez que, para os conselheiros das Cortes de Contas, o agente (i) não precisa estar investido no cargo ao tempo do crime e (ii) o próprio STJ reconheceu que as razões para o elastecimento da prerrogativa aos desembargadores (necessidade de resguardar a independência do julgador) “não se aplicam aos Conselheiros”.



    Diante disso, entende não haver correlação entre os fundamentos usados na Questão de Ordem na Ação Penal 878/DF e a função de conselheiro de Tribunal de Contas.



    Ao final, requer:



    “[...] diante da inegável repercussão danosa do precedente daquela c. Corte Especial, admita a sua imediata submissão ao crivo desse Supremo Excelso a fim de que, ainda em sede de liminar, sejam sustados os efeitos daquela r. decisão colegiada até que essa e. Corte Constitucional, reconhecendo a atribuição de efeito integrativo de conteúdo à sua decisão paradigmática, decida, também no julgamento do mérito, pelo envergamento da prerrogativa de foro conferida aos Conselheiro de Tribunais de Contas às limitações fixadas na QO na APN n° 937/DF.” (documento eletrônico 1, p. 13).



    Em contestação, o beneficiário da decisão impugnada alega, em síntese, o não cabimento da reclamação à vista do cotejo entre a decisão reclamada e o paradigma apresentado, bem como em virtude de ter sido utilizada em substituição de recurso a ser eventualmente interposto pelo reclamante perante o STJ e, ainda que ultrapassado esse óbice, diante da ausência de estrita aderência temática entre a decisão impugnada e o paradigma apresentado.



    Diante disso, pugna:



    “a) seja negado seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, pois é incabível a reclamação constitucional por ofensa a autoridade de suas decisões quando a pretensa ofensa é invocada em virtude de decisão despida de efeito vinculante ou com eficácia inter partes por quem não tenha integrado a relação processual, e em substituição de recurso cabível, como ocorre nestes autos; 



    b) subsidiariamente, seja julgado improcedente o pedido, uma vez que inexiste aderência estrita entre os acórdãos paradigma e o caso concreto, já que tanto a QO na AP n. 937, quanto o AgRg no ARE n. 1.316.564/DF não cuidam se circunstâncias que se amoldam ao caso analisado no âmbito da decisão reclamada; 



    c) caso acatados os pedidos dos itens ‘a’ ou ‘b’, seja julgado prejudicado o pedido liminar; 



    d) caso contrário, seja indeferida a medida liminar, uma vez que não foram demonstrados os requisitos necessários à sua concessão, pois ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, sendo certo que a argumentação ministerial é genérica e desassociada quanto ao caso concreto.”



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque o MPDFT limitou-se a alegar o descumprimento da AP 937 QO/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, cuja decisão - muito embora tenha trazido importante orientação jurisprudencial -, produziu efeitos apenas entre os sujeitos daquele processo, do qual o reclamante não fez parte.



    Com efeito, a AP 937 QO/DF não atende os requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante (tutela de precedente), exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva, no qual a própria parte reclamante tenha intervido como sujeito processual (tutela de decisão do caso).



    Nessa linha, destaco o seguinte trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, por ocasião do julgamento da Rcl 41.910/RJ:



    “[...]



    Por fim, analiso o alegado desrespeito à autoridade do que decidido na AP 937 QO, ministro Roberto Barroso, invocada como paradigma.



    Como se sabe, as hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do Código de Processo Civil e no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal, que as descreve, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e seus enunciados vinculantes.



    Do exame dos presentes autos, vê-se, quanto ao paradigma invocado (AP 937 QO), que tal postulação não se amolda a qualquer dessas hipóteses legais e constitucionais, pois não houve indicação, como fundamento de seu pedido, de qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário, ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal, limitando-se a assentar desrespeito a autoridade da decisão proferida por este Tribunal na AP 937 QO. 



    O Supremo consolidou sua jurisprudência pelo não conhecimento da reclamação quando nela se invocar, como paradigma, processo sem efeito vinculante (Rcl 44.773 AgR-ED-ED, ministro Edson Fachin; Rcl 46.258 AgR, ministro Nunes Marques; e Rcl 43.316 AgR, ministro Dias Toffoli).



    Vale registrar que, em precedentes nos quais se invocou como paradigma a mesma AP 937 QO, esta Corte negou seguimento à reclamação (Rcl 37.953, ministro Ricardo Lewandowski). Trago, a título de exemplo, a síntese do acórdão formalizado nos autos da Rcl 31.482, ministra Cármen Lúcia:



    RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EM TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL N. 937 . AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E IDENTIDADE MATERIAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (Com meus grifos)



    Por isso mesmo, os precedentes formados no julgamento de processos de índole subjetiva, como é o caso da ação penal, são desprovidos de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes, razão pela qual não há obrigação legal de replicação em casos futuros. 



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    [...].” (Rcl 41.910/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30/3/2022).



    Registro, ademais, que, ao resolver a Questão de Ordem na Ação Penal 937/DF, o Supremo Tribunal Federal buscou estabelecer uma diretiva no sentido da necessidade de uma interpretação restritiva do sentido e do alcance do foro por prerrogativa de função dos detentores de mandatos eletivos.



    No entanto, observo que o referido julgado não se manifestou de maneira específica sobre o foro por prerrogativa de função dos membros dos Tribunais de Contas, cargo de natureza vitalícia.



    Eis a manifestação do Ministro Luís Roberto Barroso por ocasião do julgamento da AP 937 QO/DF:



    “[...]



    O caso concreto envolve parlamentar federal, um prefeito que se tornou deputado federal. Na verdade, ele foi condenado, quando ainda não era prefeito, por captação ilícita de voto. Depois, ele se torna prefeito, e a competência se transporta para um nível superior; depois, ele se torna deputado e passa para o Congresso. 



    Portanto, a questão que eu enfrentei, Presidente, e a tese que eu propus focou na questão do foro por prerrogativa de função de parlamentar federal, seja deputado ou seja senador. 



    Nós temos adotado, já de algum tempo - inclusive, por sugestão que eu acolhi do eminente Ministro marco Aurélio -, delinear a tese o mais próximo do caso concreto possível. Portanto, a minha tese aplica-se a parlamentares federais. Eu não discuti, nem colhi informações, nem houve contraditório sobre a aplicação dessa proposição, seja a juízes, seja a promotores, até porque eu tinha pedido para fazer a estatística do Supremo. Dos 528 processos, entre inquéritos e ações penais, não tem nenhum envolvendo, neste momento, membro do Ministério Público ou da magistratura. E, mesmo no STJ, é uma quantia ... lá existem quinze, mas pouco expressiva em relação ao total. 



    De modo que, respondendo objetivamente à pergunta do Ministro Alexandre de Moraes, a tese que eu proponho é uma tese ligada ao caso específico e que pretende restringir o sentido e alcance do foro privilegiado para parlamentares federais.” (AP 937 QO/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2018).



    Dessa forma, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Nesse sentido.



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegada violação à ADI 2.797-ED. Ausência de aderência. 1. Da análise dos autos, nota-se que não há, no ato reclamado, qualquer debate a respeito da competência para análise do feito, sob a ótica definida no julgamento da ADI 2797-ED. Sobre a tese de prescrição, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que não houve trânsito em julgado da condenação para a acusação. Logo, faltando requisito para a análise da prescrição, deixou de discutir a aplicação da ADI 2.797-ED e analisar qual data se deu o recebimento da denúncia para cálculo do lapso prescricional. 2. As informações contidas nos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e o decidido na ADI 2.797-ED. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 49.786 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/5/2022).



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADCS 43, 44 E 54. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, concluiu no sentido da constitucionalidade do art. 283 do CPP, que condiciona a execução da pena ao trânsito em julgado da condenação. 



    2. A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 



    3. In casu, o Juízo de primeira instância negou ao reclamante e aos corréus o direito de recorrer em liberdade, “uma vez que permaneceram presos durante toda a instrução e ainda, que se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312 e 313, I, do CPP, que ensejaram sua prisão cautelar”. 



    4. Resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADCs 43, 44 e 54, que se alega violado, tendo em vista que o reclamante se encontra preso em decorrência de prisão cautelar, modalidade de custódia autorizada pelo artigo 283 do Código de Processo Penal, declarado constitucional pelo Plenário da Corte no julgamento das referidas ADCs. Nesse sentido: Rcl 45.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/10/2021; Rcl 26.708-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/11/2017; e Rcl 38.181-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/06/2020. 



    5. nego provimento ao agravo.” (Rcl 58.392 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/5/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator